Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-29.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE
SESSÃO DE JULGAMENTO DE MODO PRESENCIAL - A
PRETENSÃO DA PARTE RECORRENTE RESTA PREJUDICADA,
POIS O MOMENTO DO ATO PROCESSUAL QUE SE PRETENDIA
REALIZAR DE MODO PRESENCIAL JÁ FOI SUPERADO, COM A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO EXTINTO SEM
APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000137-29.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000936-03.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE MODO PRESENCIAL – A PRETENSÃO DA PARTE RECORRENTE RESTA PREJUDICADA, POIS O MOMENTO DO ATO PROCESSUAL QUE SE PRETENDIA REALIZAR DE MODO PRESENCIAL JÁ FOI SUPERADO, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual e réus Bruno Freitas da Fonte, Carlos Henrique dos Santos, Daniel Pereira Lopes e Robson Alves da Conceição de Jesus, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em declarar extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do pressuposto recursal do interesse de agir. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que manteve a realização da sessão de julgamento de modo remoto (evento 217). Argumentou o recorrente que os advogados dos réus manifestaram dificuldade para participar da audiência e que tal situação poderia acarretar em nulidade por desigualdade de oportunidade das partes. Por fim, afirmou o recorrente que a defesa teria informado que não dispunha de forma adequada para o acesso à videoconferência e que, por isso, o magistrado deveria autorizar medidas excepcionais para viabilizar o julgamento. Com tais razões, pretendeu o recorrente fosse conhecida e provida a presente correição parcial para que seja determinada a realização de alegações finais presenciais ou alegações escritas. Devidamente intimados, os recorridos apresentaram as suas contrarrazões ao recurso (eventos 237, 239 e 246), todos pugnando pelo seu conhecimento e provimento para que seja realizada a sessão de julgamento de forma presencial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Conselho Permanente de Justiça não retratou a sua decisão, conforme ata acostada no evento 251. Ao ofertar seu parecer, a Nobre Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da presente correição parcial para que fosse realizada a sessão de julgamento de modo presencial. Destacou a Excelentíssima Procuradora de Justiça, em seu parecer constante no evento 13 que: as dificuldades para se comparecer a um ato judicial realizado de forma remota tornaram-se realidade e rotina na vida de todos nós, que, em um país de terceiro mundo, estamos sendo obrigados a conviver e a trabalhar com estrutura tecnológica atrasada e deficiente, fornecida por empresas sem compromisso com o consumidor, até porque não mais possuem empregados, estando a contratar profissionais autônomos despreparados e mal treinados para a execução de seus serviços, os quais tampouco possuem comprometimento, seja com a empresa contratante, seja com o cliente. Infelizmente esta é a crua realidade da qual não escapa sequer a Justiça Militar de Minas Gerais, já que, participando de sessões no interior do prédio do Tribunal de Justiça Militar, não raras vezes esta Procuradora de Justiça se depara com o congelamento de imagens ou não consegue escutar trechos do que está sendo dito no vídeo ou escuta os interlocutores com deficiência, tamanha é a precariedade da transmissão de internet no interior do aludido prédio público. Aliás, nem mesmo os Desembargadores da Justiça Militar permanecem ilesos aos dissabores gerados pela deficiência do sistema de transmissão de internet, considerando que, em mais de uma oportunidade, encontrando-se no prédio da Justiça Militar ou em suas residências, acabaram apresentando-se tardiamente às sessões sob a alegação de problemas técnicos de acesso à videoconferência. Ao prestar informações (evento 18) o Juiz titular da Segunda Auditoria de Justiça Militar informou que a ação penal, a qual se pretendia a realização de sessão presencial, foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em 28 de setembro de 2020 e que a sentença proferida em 06 de outubro de 2020. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser extinto, sem apreciação de seu mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. Pretende o recorrente que seja reformada a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que indeferiu o pedido de realização da sessão de julgamento de modo presencial. Ao prestar as informações (Evento 18), o Juiz Titular da Segunda Auditoria deste e. TJMMG informou que a ação na qual o Ministério Público pretendia que fosse realizada a sessão de julgamento de modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 presencial foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em 28 de setembro de 2020 e que a sentença foi proferida em 06 de outubro de 2020. Portanto a pretensão da parte recorrente resta prejudicada, pois o momento do ato processual que se pretendia realizar de modo presencial já foi superado, com a prolação da sentença. Não havendo utilidade para o presente recurso, resta concluir que houve a perda superveniente do pressuposto recursal do interesse de agir, razão pela qual declaro extinta a presente ação, sem resolução de mérito, na esteira do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator